Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto ao Espólio de Mauro Ribeiro Mendes a apresentação de resposta aos embargos de declaração opostos por Tatiana Freire Mendes da Silva, juntados no Id 285698, pp 1-30 e aos anexos documentos de Ids 28569861 a 28570018, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Concedo à Tatiana Freire Mendes da Silva oportunidade para se manifestar quanto ao alegado pelo Espólio de Mauro Ribeiro Mendes na petição de Id 28769330, pp. 1-3 e nos documentos anexados nos Ids 28769331, 28769332 e 28769342 em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis, porquanto diz respeito à alegação de descumprimento da decisão desta relatoria. Determino à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certifique se foram ou não apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora